Tribunal: STF
Processo: ARE 1543096
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO DO RÉU MÁRCIO, NO QUAL SE POSTULA: 1) A ABSOLVIÇÃO ADUZINDO A INCIDÊNCIA DA FIGURA DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL; 2) A ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO, EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANTO À REALIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI ANTIDROGAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 3) O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006; 4) A REDUÇÃO DAS PENAS FIXADAS; 5) O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL; 6) A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS; 7) O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DEFENSIVO DO RÉU MARCO ANTONIO, POR MEIO DO QUAL SE ARGUI QUESTÕES PRÉVIAS DE: 1) DE NULIDADE DA PROVA, POR ILICITUDE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL; E 2) DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL, O QUAL NÃO TERIA OBSERVADO OS DITAMES DO ART. 226 DO C.P.P. NO MÉRITO, POSTULA: 3) A ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA PROVA ACUSATÓRIA, A QUAL NÃO TERIA DEMONSTRADO, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, A AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: 4 ) A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AOS PATAMARES MÍNIMOS PREVISTOS LEGALMENTE; 5) O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006; 6) A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, PREVISTA NO ARTIGO 387, § 2º, DO C.P.P., COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL; 7) A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, OU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS); E 8) O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POR FIM, PREQUESTIONA A MATÉRIA RECURSAL. CONHECIMENTO DO S RECURSO S INTERPOSTO S, COM REJEIÇÃO DA S QUESTÕES PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA S, E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DOS MESMOS . Recursos de Apelação, interpostos pelos réus, Márcio Pontes Reis e Marco Antônio de Aquino Dutra Duarte, representados por advogados constituídos, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Piraí, às fls. 867/876, na qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus recorrentes, ante as práticas delitivas previstas no artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo Pátrio, aplicando -lhes as penas de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 1.152 (mil, cento e cinquenta e dois) dias -multa (réu Márcio), e de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 1.384 (mil, trezentos e oitenta e quatro) dias -multa (réu Marco Antônio), respectivamente, condenando -os, ainda, ao pagamento das despesas processuais, concedido, ao réu Márcio, o direito de recorrer em liberdade, e mantida a custódia cautelar do réu Marco Antônio. Refuta -se a primeira questão preliminar , arguida pela Defesa do réu Marco Antonio, concernente à alegada inexistência de fundadas suspeitas, aptas à realização da busca pessoal efetivada no réu Marcio, cabendo, desde já, enfatizar -se que, a "fundada suspeita" exigida para a busca pessoal, prevista nos artigos 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, não pode ser decorrente de valoração meramente subjetiva, consistente em simples intuição ou presságio, mas deve embasar -se em motivos e circunstâncias concretos, que indiquem a necessidade do ato de busca, de modo a respaldá -la, para que não seja taxada de arbitrária e não configure eventual constrangimento ilegal à liberdade individual da pessoa. Destarte, é cediço que a busca pessoal, medida diligencial de inspeção, também conhecida como “revista”, “enquadro”, “geral” ou “bacorejo”, se justifica em existindo a presunção/suposição objetiva para sua realização, o que decerto exige razões reais e positivas, para a abordagem/interceptação daquele (a,s) que, provavelmente se encontre na posse de objetos ilícitos, haja vista sua finalidade na produção de provas, não bastando a impressão subjetiva caracterizadora em mera “atitude suspeita”. Portanto, em sendo a busca pessoal efetivada, independentemente de mandado judicial, em havendo ‘fundada suspeita’ de posse de armas, bens, objetos ou papéis, que constituam corpo de delito ou instrumentos do ilícito penal, dúvida não pode haver quanto à sua legalidade, não se podendo cogitar de qualquer nulidade, tal como no caso dos autos. Nesse contexto, exsurge do caderno probatório que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando suspeitaram da atitude do acusado Márcio, o qual trafegava com seu veículo e, ao avistar a presença de uma viatura policial, efetuou uma manobra brusca e ingressou no estacionamento de um restaurante. Diante da fundada suspeita que recaía sobre a atitude do réu Márcio, os policiais militares efetuaram sua abordagem, tendo o mesmo demonstrado nervosismo, nesse momento. Conforme esclarecido pelo policial Alexandro Delfin, sob o crivo do contraditório judicial, o acusado Márcio foi informado sobre a suspeita que motivou a sua abordagem e, instado a permitir que os agentes públicos efetuassem busca no interior do seu automóvel, não se opôs, tendo os policiais encontrado o material tóxico apreendido no interior do porta -malas. Em seguimento, o acusado Márcio informou aos brigadianos que estava vindo da cidade do Rio de Janeiro, para entregar as drogas, na cidade de Barra do Píraí, a uma pessoa identificada como “Pará”, fornecendo suas características e local onde se encontrariam para efetuar a entrega do estupefaciente, acrescentando que já teria realizado tais condutas outras vezes, anteriormente. O próprio acusado Márcio confirma que forneceu a descrição física da pessoa que receberia a droga, bem como que indicou o local onde seria realizada a entrega. Diante disso, a guarnição policial se deslocou até o endereço informado, na companhia do acusado Márcio, onde, ao chegarem, o mesmo indicou o réu Marco Antônio como sendo a pessoa para quem ele entregaria o entorpecente. Tal contexto fático no qual se encontravam inseridos ambos os réus, mostra -se apto a configurar, plenamente, a “fundada suspeita”, prevista na norma penal processual, a viabilizar, por consequência, a revista pessoal nos mesmos. Doutrina e Jurisprudência sobre o tema. Por tais fundamentos, verifica -se a ausência de qualquer pecha de ilegalidade na prisão e busca pessoal do ora acusado, Márcio, não havendo qualquer aplicação ao caso o Acórdão proferido pela sexta turma do S.T.J., nos autos do RHC nº 158.580/BA, julgado em 24.04.2022, tendo como relator o Min. Rogério Schietti Cruz, o qual por ter sido oriundo de órgão fracionário de referido tribunal, e. por não constar tal decisão no rol do art. 927, incisos I a III do C.P.C./2015, a mesma não ostenta força vinculante, além do que necessário se fazer o distinguishing, entre a hipótese tratada no referido julgado e a concreta, em testilha. Na sequência, afasta -se, também, a segunda questão preliminar, atinente à alegação defensiva, do réu Marco Antônio, de nulidade do reconhecimento pessoal, aduzindo afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal aventando a invalidade do ato de reconhecimento efetuado, na fase inquisitorial, pelo corréu Mário, ao argumento de que, a identificação realizada, ocorreu em desconformidade com o procedimento previsto no artigo mencionado. Nesse contexto, cabe enfatizar que, o Inquérito Policial (procedimento administrativo investigatório) está disciplinado no C.P.P, no Livro I, Título II (arts.4º a 23) enquanto o Reconhecimento de pessoas e Coisas (arts.226 a 228), está previsto no Título VII (DA PROVA), como meio de prova. Demais disso, o Inquérito Policial, quando instaurado a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá -lo. precisamente no art. 5º, § 1º, “b” do C.P.P (“individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer”), não há qualquer menção ao termo “reconhecimento”, por aquele (ofendido). Além do mais, segundo os filólogos da Lingua Portuguesa o verbo “Individualizar”, tem significado distinto do verbo “Reconhecer”, ou seja, não são sinônimos. A propósito do Inquérito Policial, convém citar -se a doutrina pátria, no sentido de que o mesmo tem natureza de um procedimento administrativo, com caráter persecutório e inquisitivo, e de instrução provisória, que antecede a propositura da ação penal, estando disciplinado nos arts. 4º a 23 do C.P.P. Jurisprudência do S.T.F., na orientação de que “Eventual vício do inquérito policial não anula a ação penal, uma vez que se trata de peça meramente informativa. Assim, não se pode falar em nulidade da ação penal por vício do inquérito policial”. (v.g. RHC n. 56.092, DJU, de 16.06.1978, p.4394; RHC n. 58.237, DJU, de 19.09.1980, p.7203; RHC n. 58.254, DJU, de 03.10.1980, p.7735; RTJ: 89/57; 90/39; 168/897; 168/896). No caso, sub examen, entende -se despropositada a alegação de nulidade do processo, ao argumento de que o “reconhecimento” (rectius : individualização) realizado, na fase inquisitiva, caracterizaria suposta afronta ao artigo 226 e incisos do Código de Processo Penal. No ponto, em atenção às alegações da Defesa, destaca -se que, as formalidades preconizadas pelo art. 226, até mesmo no que diz respeito à ausência de outras pessoas com características semelhantes à do réu durante o procedimento, não se revelam essenciais, mas encerram mera recomendação, como ensina o eminente doutrinador JÚLIO FABBRINI MIRABETE (in. Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 1997, pág. 305) . A situação permanece indene, mesmo após recente alteração de entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na ação de habeas corpus nº 142.773/PB, com data de julgamento em 22.06.2021, Rel. Min. Sebastião Reis, Dje de 28.06.2021, no qual se emprestou interpretação diferenciada da tradicionalmente conferida à redação do artigo 226, II do C.P.P., esta no sentido de que o procedimento neste descrito trata -se de medida que há de ser tomada “quando possível”, eis que não se cuida de uma exigência legal, mas de uma recomendação. (RT: 711/331). Referido precedente jurisprudencial faz expressa alusão ao teor do Acórdão prolatado por ocasião do julgamento do H.C. nº 598.886/SC, em 27.10.2020, pela mesma Sexta Turma, sob a Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, por meio do qual resultaram apresentadas as seguintes conclusões: “1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.” À evidência, a orientação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (S.T.J.), nos julgados aludidos (H.C. nº 142.773/PB e H.C. 598.886/SC) é no sentido de que o “reconhecimento” do suspeito, por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, do art. 226 e incisos do C.P.P, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir única e exclusivamente como prova de imputação da autoria delitiva em ação penal. Frisa -se que, não obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça tenham alinhado a compreensão no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (v.g. AgRg no AREsp n. 2.296.202/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023), referidas decisões foram prolatadas por órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça e, em razão de não terem sido submetidas a sistemática dos Recursos Repetitivos, não vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário, inobstante possa servir como um norte, para as demais decisões, sobretudo, em razão da observância de uma visão Dworkiana (Romance em Cadeia), a fim de garantir a integridade e estabilidade da jurisprudência. E, justamente, em homenagem à estabilidade da jurisprudência é que se debruçou sobre os acórdãos publicados, a fim de se aferir se os mesmos subsumem -se, ou não, à hipótese dos presentes autos, em consonância com aludida decisão proferida pela Sexta Turma do S.T.J. Contudo, no caso, chega -se à conclusão de que é mister fazer -se o distinguishing (C.P.C/2015, art. 489, VI, 1ª parte), entre o precedente invocado e a hipótese dos autos em apreço, vez que esta não se apresenta como sendo caso de overruling (C.P.C/2015, art.489, VI, 2ª parte c/c o art. 927, § 4º), haja vista que não se tem notícia de que a jurisprudência pacificada, sobre tal matéria tenha sido recentemente superada ou modificada, em sessão plenária, tanto pelo S.T.F., como pelo S.T.J. Conclui -se, portanto, que a individualização/personalização do acusado Marco Antônio, na presente hipótese, somada a outros elementos indiciários são o bastante, para a persecução penal, além de configurar meio de prova, desde que aliada ao conjunto probante produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tal como ora se apresenta. Assim, há de se manter o firme entendimento, no sentido de que o reconhecimento do réu Marco Antônio, realizado na fase investigatória, acrescido a outros dados indiciários de identificação, corroborados, em juízo, e, somados aos demais elementos de prova, são meios hábeis e idôneos, a justificar a mantença do édito condenatório. Dessa forma, na hipótese vertente, em que pese a ocorrência de reconhecimento, eventualmente, realizado sem a estrita observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, e ainda que não ratificado em juízo, há, nos autos, outros elementos idôneos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório judicial, capazes de individualizar as autorias delitivas nas pessoas dos réus apelantes, ou seja, a identificação de um dos agentes criminosos não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido pela Defesa como viciado, o que, decerto, gera o distinguishing com relação aos precedentes de jurisprudência aludidos. Demais disso, é de se constatar que as arguições de nulidade ora suscitadas não foram veiculadas no momento oportuno, vez que não se formulou pleito algum nesse sentido em sede de resposta à acusação, tampouco em alegações finais, tratando -se, pois, de inovação em sede recursal . Consoante o disposto no artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades eventualmente ocorridas no curso da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser suscitadas na fase do oferecimento das alegações finais. Logo, não se verifica a existência de qualquer vestígio de nulidade, porquanto, tendo a Defesa, também, se omitido em se manifestar em sede de alegações finais, acerca da questão ora veiculada, a consequência inevitável de tal inércia redunda na evidente preclusão consumativa, nos termos do que enuncia o artigo 572 do Estatuto Penal Adjetivo. Doutrina e jurisprudência sobre o tema. Em se tratando de alegação de nulidade que não foi suscitada em momento algum da instrução criminal, deixando o réu para argui -la somente em sede recursal, a título de preliminar de mérito, verifica -se, noutro aspecto, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias repelem a chamada “nulidade de algibeira”, expressão cunhada pelo Ministro Humberto de Gomes Barros, a qual invoca estratégia utilizada pela Defesa, consistente em “guardar” suposta nulidade, a fim de ser apresentada somente em momento que lhe for mais conveniente. Precedentes jurisprudenciais. Note -se, outrossim, que a Defesa do réu nomeado, ao arguir matéria de nulidade quando já ultrapassado o momento processual próprio, incorre em violação ao princípio da boa - fé objetiva processual, previsto em diversos textos legais (CPC: arts. 5º; 322, § 2º; 489, § 3º; CC: arts. 113; 187; 422; CDC: arts. 4º, III; 51, IV, etc.), o qual impõe às partes e a seus procuradores a observância de diversos deveres corolários à boa -fé, tais quais os da lealdade e eticidade. Diante disso, rejeita -se as questões prévias arguidas, passando -se, destarte, ao exame do mérito dos recursos. Por certo, de uma leitura atenta e minuciosa, do conteúdo de todos os elementos de prova trazidos aos autos, e feitas as devidas confrontações entre os mesmos, chega -se à conclusão de que resultaram, suficientemente, comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, ante o robusto caderno probatório carreado, o qual, aliado à coesa e contundente prova oral coligida, não deixam dúvidas acerca da procedência da pretensão acusatória. Inicialmente, constata -se que, a materialidade e a autoria dos crimes em comento encontram -se comprovadas, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (index 000004), do Registro de Ocorrência (index 000010/000013), do Auto de Reconhecimento de Pessoa (index 000025), do Auto de Apreensão (index 000028/000031), do Laudo de Exame em Material Entorpecente (index 000031/000034), o qual atestou tratar -se o material ilícito apreendido de 2.030g (dois quilos e trinta gramas) de cocaína, distribuídos em 2.824 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro) unidades, parte dele ostentando as inscrições “CPX DA ROSEIRA / C.V. / PÓ DE 5”, e outra parte com as inscrições “GROTA / PÓ DE 20 / CV RL / GESTÃO INTELIGENTE”, além da prova oral colhida nos autos. Em sede de razões recursais, sustentam as Defesas a tese de fragilidade probatória, alegando a imprestabilidade dos relatos dos agentes da lei e do corréu Márcio, os quais a seu ver não se mostrariam aptos a justificar o édito condenatório, proferido em primeiro grau de jurisdição, em desfavor do s réu s apelante s . No caso dos autos, porém, há de se enfatizar que, ao contrário do aduzido pela Defesa, não se vislumbram motivações idôneas, a fim de se invalidar ou questionar o conteúdo dos depoimentos prestados pelos referidos policiais militares, sendo certo que, o verbete nº 70 da súmula de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou o entendimento quanto à possibilidade do juízo de reprovação ser calcado nos depoimentos de agentes estatais, desde que firmes e harmônicos com os demais elementos do processo, tal como se apresenta o caso vertente, cabendo ser ressaltado, por oportuno, que não foi trazido a esta instância quaisquer substratos fáticos e concretos, incidentes à hipótese, que pudessem colocar em dúvida a idoneidade dos mesmos. Decerto, extrapolar -se -ia os limites da razoabilidade dar credibilidade aos agentes da lei, para promoverem investigações, diligências e prisões flagranciais e, em seguida, desconsiderar ou negar crédito a seus testemunhos, em juízo, sem qualquer fundamentação fático -jurídica, como tenta proceder a Defesa, como visto, sem sucesso. Precedentes de jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, no sentido da inexistência de óbice na condenação lastreada nos depoimentos dos agentes policiais, que realizam a prisão em flagrante de acusado, desde que, como é o caso, tais depoimentos sejam corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório . Dentro desse cenário jurídico factual, é de se concluir que, as declarações prestadas pelos policiais militares, notadamente pelo policial Alexandro, sob o crivo do contraditório judicial, no essencial, são uniformes e incontroversas, e induzem juízo de certeza para a mantença do decreto condenatório, reputando -se cumprido o ônus probatório, que recaiu sobre o órgão do Ministério Público, relativamente à prova dos elementos constitutivos, da atribuição acusatória. Decerto, a prova dos autos evidenciou que o réu apelante Márcio recebia as drogas de traficantes associados à facção criminosa Comando Vermelho, atuantes na Comunidade da Vila Cruzeiro, e transportava o material ilícito até a cidade de Barra do Piraí, onde devia entregar ao acusado recorrente Marco Antônio. Neste ponto, com relação à comprovação do envolvimento do recorrente Marco Antônio na prática dos delitos a ele imputados, cumpre registrar que não se verificou, in casu, quaisquer motivos pelos quais o acusado Márcio teria indicado e reconhecido, formalmente, frise -se, o réu Marco Antônio, falsa e gratuitamente, como sendo a pessoa a quem ele deveria entregar as drogas. Nesse diapasão, importa asseverar que a alteração pontual da versão apresentada por Márcio, por ocasião de seu interrogatório, em relação aos depoimentos prestados em sede inquisitiva – quanto ao fato do réu Marco Antônio ser a pessoa que sempre recebia o material entorpecente transportado por Márcio, não convence e resultou isolada no conjunto probatório dos autos. Veja -se que , o apelante Marco Antônio se encontrava no local indicado pelo recorrente Márcio, como sendo o local onde sempre ocorria a entrega/recebimento das drogas, apresentando as mesmas características fornecidas por ele, portando duas sacolas – não se deve olvidar do modus operandi relatado pelo mesmo, na direção de que “Pará” sempre utilizava sacolas para guardar as drogas, além de terem efetuado contato telefônico, conforme admitido pelo próprio réu Marco Antônio. A propósito, neste ponto, também, não convence a versão do apelante Marco Antônio, no sentido de que teria efetuado contato telefônico com o apelante Márcio, com a finalidade de contratar uma corrida/viagem, por meio do aplicativo UBER, não se mostrando razoável deduzir que uma pessoa residente na cidade de Barra do Piraí contratasse uma corrida, por aplicativo, de um motorista que atua na cidade do Rio de Janeiro. Averbe -se, por oportuno, que Marco Antônio alegou que estava no local de sua prisão, aguardando sua esposa, para fazerem compras em um mercado, ao passo que a testemunha Waldir, arrolada pela Defesa de Marco Antônio e ouvido por Carta Precatória, alegou que havia combinado de encontrar com Marco Antônio, no mesmo local, para que este realizasse um serviço de pintura na casa de sua filha, o que somente abala a credibilidade do suposto álibi fornecido por Marco Antônio . Prosseguindo, nesse sentido, importa observar, no que concerne à validade da prova indiciária, o magistério do escoliasta FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, comentando o artigo 239 do C.P.P., no sentido de que: “... Tendo o legislador admitido os indícios como meios de prova, não se pode negar possa o Juiz, mormente em face do livre convencimento, proferir decreto condenatório apoiando -se na prova indiciária. Possível é, visto que o Código incluiu os indícios no rol das provas. Se constituem prova, nada impede possa o Juiz deles valer -se para concluir, por exemplo, pela responsabilidade do réu. ...” (in, Código de Processo Penal Comentado – 13ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Saraiva, 2010, pág. 687). Doutrina e jurisprudência do S.T.F., do S.T.J. e de outros Tribunais pátrios, acerca da utilização dos indícios como meio de prova . Exsurge das lições doutrinárias e jurisprudência pátrias que, em sendo idôneos e coincidentes com os demais elementos do processo e não invalidados por contra -indícios a ensejarem dúvida, apta a periclitar a certeza quanto à culpabilidade, são os indícios hábeis a supedanear um decreto condenatório, tal como se dá no caso sub examen . A propósito, sobre a delação do corréu Márcio, como bem consignou a sentença alvejada, tem -se que, quando não utilizada como expediente para o afastamento da culpabilidade do delator, constitui -se meio de prova hábil e válido, que pode servir de alicerce para a formação de um juízo de convicção e, consequentemente, para um decreto condenatório, mormente quando se coaduna com o que consta dos autos. No tocante à finalidade das substâncias ilícitas arrecadadas, vale destacar as circunstâncias da prisão, a grandiosa quantidade de material entorpecente, fracionado e embalado para a pronta difusão ilegal, ostentando valores e inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho, as quais evidenciam, de maneira inconteste, que as substâncias ilícitas arrecadadas se destinavam ao comércio espúrio, sendo oportuno ressaltar que, na hipótese, revela -se despicienda a visualização da prática de qualquer ato de mercancia, a fim da segura configuração do fato criminoso em apreço. A propósito, a norma proibitiva expressa no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 se consubstancia em tipo penal misto alternativo, porquanto descreve crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, de modo que basta ao agente praticar somente uma das condutas ali elencadas, para que se tenha a consumação do crime em comento, da mesma forma que, incidindo o réu no cometimento de mais de uma ação, dentre as 18 (dezoito) arroladas no caput, sendo que tal pluralidade de conduta, via de regra, não possuirá o condão de transmutar a unicidade do ato análogo ao crime de tráfico de drogas perpetrado pelo mesmo. Doutrina e jurisprudência. Vale frisar que, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes se contenta com o chamado dolo genérico, de tal modo que sua comprovação se perfaz, segundo a análise do painel circunstancial, ao lado de outros dados convergentes, tais como os depoimentos dos agentes da lei alhures mencionados, tendo sido constatado, in casu, a indubitável comprovação de que o entorpecente arrecadado estava afeto à guarda compartilhada entre os réus nomeados, embalado e pronto para a difusão espúria. Quanto à autoria do delito descrito no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006, verifica -se, da análise das provas trazidas aos autos que, por certo, resultou demonstrado o efetivo e concreto animus associativo (affectio societatis sceleris), no atinente ao crime de associação, ou seja, ajuste prévio, com estabilidade e permanência. Doutrina . Na hipótese dos autos, observa -se que, presentes se encontram alguns indícios desfavoráveis aos réus nomeados, os quais comprovam a prática, pelos mesmos, do delito de associação, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006. Tais indícios são os seguintes: apreensão de quantidade bastante expressiva de entorpecente, ostentando inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho, a qual domina o local onde as drogas eram recebidas para serem transportadas até a cidade de Barra do Píraí, além da própria confissão do acusado Márcio, no sentido de que já havia realizado, anteriormente, o transporte e entrega de drogas ao réu Marco Antônio, por diversas vezes – cinco ou seis, além do peculiar modus operandi . Dessarte, diante do que resultou demonstrado nos autos, conclui -se que os réus, Márcio e Marco Antônio, estavam associados entre si, de forma estável e permanente, para a prática do delito de tráfico de entorpecentes. Por conta desta conclusão, inafastável o decreto condenatório no tocante aos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação ao tráfico. Por outro lado, não há de se contemplar o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, consubstanciada na coação moral irresistível, autêntica causa de exculpação prevista no artigo 22 do Código Penal, sob o argumento de que o réu Márcio teria sido ameaçado por traficantes da Comunidade Vila Cruzeiro para realizar o tráfico de drogas, como forma de pagamento de uma suposta dívida, adquirida pelo nomeado réu com tais criminosos, uma vez que não há qualquer elemento idôneo de prova, nos autos, capaz de corroborar, minimamente, tal alegação. Com efeito, a alegada coação moral irresistível, de eficácia incidente sobre o juízo da culpabilidade, pressupõe, concretamente, a irresistibilidade da coação, de sorte a suprimir a liberdade de ação em sentido oposto à liberdade do coator, sob o jugo de perigo sério, concreto, atual e insuperável. Doutrina. Na hipótese dos autos, na qual tais pressupostos indeclináveis não se fazem, minimamente, presentes, a jurisprudência tem sido firme, no sentido de rechaçar qualquer possibilidade de excluir -se a culpabilidade do agente, que com consciência e vontade, tenha atuado livremente no fato, executando atos para a efetivação do evento criminoso, sobretudo, nas hipóteses de tráfico de drogas, cuja dinâmica e previsíveis consequências tendem a desnaturar sua eventual incidência factual. Jurisprudência no mesmo sentido Neste diapasão, vê -se